Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS NA ORIGEM. PEDIDO. INCOMPATÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. APÓS A CITAÇÃO E ANTERIOR À CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O autor que, ao propor a ação recolheu custas na origem, pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, consoante entendimento adotado por esta Corte de Justiça. Assim, deve o pedido de gratuidade requerido em contrarrazões ser indeferido.
2. O objetivo dos honorários advocatícios sucumbenciais é remunerar o trabalho do patrono da parte adversária, por óbvio, considerando-se o tempo e trabalho que lhe são exigidos.
3. O pedido de desistência, para análise quanto aos honorários, atrai a incidência do art. 90 do CPC.
4. Apesar do pedido de desistência, o marco que a jurisprudência reconhece como sendo devidos os honorários é a apresentação da contestação. Desse modo, mesmo iniciado o prazo de defesa, não são devidos os honorários caso não haja a efetiva apresentação da contestação.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.